Tribunal: TJSP
Processo: 1015862-56.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória – Serviço de telefonia – Cláusula de fidelização – Concessão de benefícios – Possibilidade – Prazo de permanência regulado pela Resolução no 623/14 da ANATEL – Relação iniciada em 2019 – Comunicação de cancelamento em 2020 – Vontade que é elemento do contrato – Rescisão possível – Prazo de permanência respeitado – Sem hipótese para a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória – Serviço de telefonia – Cláusula de fidelização – Concessão de benefícios – Possibilidade – Prazo de permanência regulado pela Resolução no 623/14 da ANATEL – Relação iniciada em 2019 – Comunicação de cancelamento em 2020 – Vontade que é elemento do contrato – Rescisão possível – Prazo de permanência respeitado – Sem hipótese para a exigibilidade da multa. Sentença mantida.

Apelação não provida.